Tribunal: TJMT
Processo: 1083693-05.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083693-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO LUCIO DO NASCIMENTO - CPF: 328.700.511-15 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE MONOPLEGIA EM MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR (CID G83.1 E G83.2). INCONSISTÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA POR PROVA MÉDICA IDÔNEA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO NA DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, sob o fundamento de ausência de comprovação de moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, tendo o juízo de origem adotado como razão de decidir as conclusões constantes de laudo pericial administrativo. O recorrente sustenta que o conjunto probatório demonstra ser portador de moléstia grave enquadrada no rol legal, postulando a reforma da sentença para reconhecimento da isenção tributária, com termo inicial na data do diagnóstico da enfermidade, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos demonstra que a parte autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, mesmo diante de laudo pericial administrativo em sentido contrário; e (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial da isenção tributária reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 7.713/1988, em seu art. 6º, XIV, prevê a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, entre as quais se inclui a paralisia irreversível e incapacitante, desde que comprovada por conclusão da medicina especializada.

4. Os laudos médicos particulares juntados aos autos descrevem de forma detalhada o quadro clínico do recorrente, diagnosticando
lombociatalgia crônica, síndrome cervicobraquial, alterações degenerativas da coluna cervical e lombar com hérnias discais e compressão radicular,
bem como
comprometimento neurológico relevante, com perda de força, parestesias, limitação funcional significativa e dificuldade de deambulação.

5. Os referidos laudos concluem expressamente que o paciente
apresenta paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores,
circunstância que o enquadra na hipótese legal prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

6. O laudo pericial administrativo, embora tenha afastado o enquadramento da condição clínica da parte autora no rol legal de moléstias graves, reconheceu expressamente que o recorrente é
portador de monoplegia de membro inferior (CID G83.1) e monoplegia de membro superior (CID G83.2),
além de outras patologias degenerativas, evidenciando dissonância interna entre o diagnóstico reconhecido e a conclusão adotada.

7. A presunção de legitimidade do laudo administrativo possui natureza relativa e pode ser afastada diante de prova técnica idônea em sentido contrário, especialmente quando os elementos médicos apresentados demonstram de forma consistente e fundamentada a existência de paralisia irreversível e incapacitante.

8. Nos termos da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

9. No caso concreto, o conjunto probatório composto por laudos e exames médicos especializados revela, de forma inequívoca, a existência de
monoplegia de membro superior e monoplegia inferior (CID G83.1 e G83.2),
caracterizada por perda grave da função motora, condição que, conforme atestado por médico especialista, configura paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar a isenção tributária.

10. Quanto ao termo inicial da isenção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que deve corresponder à data da comprovação da moléstia grave mediante diagnóstico médico, e não ao momento do reconhecimento administrativo da condição clínica.

11. No caso concreto, inexistem documentos médicos contemporâneos ao ano de 2021 que comprovem a existência da moléstia incapacitante naquela época, razão pela qual não é possível retroagir os efeitos da isenção ao período pretendido pelo recorrente.

12. Os laudos médicos juntados aos autos foram emitidos em 06/06/2025 e 16/06/2025, sendo a primeira data o registro mais antigo que comprova documentalmente o diagnóstico da enfermidade incapacitante, motivo pelo qual deve ser fixada como termo inicial da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser realizada por laudos médicos particulares idôneos, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o conjunto probatório for suficiente para formar a convicção judicial, nos termos da Súmula 598 do STJ.

2. A
monoplegia de membro superior e monoplegia de membro inferior (CID G83.1 e G83.2)
, quando associada a comprometimento neurológico permanente e atestada por médico especialista como paralisia irreversível e incapacitante, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave corresponde à data do diagnóstico médico comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no PUIL 3.606/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024; TJMT, N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJE 06/12/2025; TJMT, N.U 1037893-51.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 24/02/2026, DJE 27/02/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que não restou comprovado que o demandante seja portador de moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, adotando o juízo de origem, como razão de decidir, as conclusões do laudo pericial administrativo.

Irresignado com o teor do
decisum,
o recorrente sustenta, em síntese, que o conjunto fático-probatório constante dos autos demonstra que é portador de moléstia grave enquadrada no rol taxativo da legislação de regência, razão pela qual faz jus ao benefício de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se o direito à isenção do imposto de renda, com termo inicial na data do diagnóstico da moléstia.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, ao argumento de ocorrência de cerceamento de defesa, a fim de que seja determinada a realização de perícia médica judicial.

A parte recorrida, regularmente intimada, apresentou as contrarrazões, nas quais pugna pela ratificação da sentença.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, combinado com o art. 30 da Lei nº 9.250/1995, diante da existência de laudos médicos particulares que apontam a presença de paralisia irreversível e incapacitante e de laudo pericial administrativo que concluiu em sentido diverso.

Dispõe o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que ficam isentos:
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”.

Por sua vez, o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 estabelece:
“A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

No caso concreto, a parte autora acostou aos autos dois laudos médicos particulares, subscritos por profissionais especialistas, os quais descrevem de forma detalhada o quadro clínico apresentado pelo recorrente. Referidos documentos atestam que o paciente apresenta quadro crônico de
lombociatalgia, síndrome cervicobraquial e artralgia em joelho esquerdo
, associado a a
lterações degenerativas da coluna cervical e lombar, com hérnias discais e compressão radicular,
circunstâncias que resultaram em comprometimento neurológico relevante.

Consta, ainda, do referido laudo médico que a parte autora apresenta
dor cervical e lombar irradiada,
acompanhada de
parestesias, perda de força em membros superiores e inferiores, limitação funcional significativa e dificuldade para deambulação,
quadro agravado pela
degeneração meniscal difusa e artrose tricompartmental em joelho esquerdo.

Em razão desse conjunto de enfermidades degenerativas e de suas repercussões neurológicas, o laudo médico concluiu expressamente que o paciente
apresenta paralisia irreversível e incapacitante de membros superiores e inferiores.

Com efeito, o laudo médico particular evidencia quadro clínico de natureza degenerativa, com limitação funcional severa,
consignando expressamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante
, circunstância que enquadra a parte promovente no rol taxativo previsto na legislação de regência.

De outro lado, o laudo pericial médico produzido no âmbito do processo administrativo concluiu que a parte autora não seria portadora de moléstia grave apta a ensejar a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. Não obstante, o próprio laudo administrativo consignou, de forma expressa, que a parte promovente é portadora de

monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e monoplegia do membro superior (CID G83.2),
além de outras patologias degenerativas, tais como transtorno de disco lombar com radiculopatia (CID M51.1), dor lombar baixa (CID M54.5), síndrome cervicobraquial (CID M53.1), gonartrose (CID M17.9) e transtorno meniscal decorrente de lesão antiga (CID M23.2).

Dessa forma, extrai-se da conclusão do laudo pericial administrativo manifesta dissonância interna, uma vez que, embora reconheça a existência de monoplegia dos membros inferiores e monoplegia bsuperiores, afasta, contraditoriamente, o enquadramento da condição clínica da parte promovente no rol taxativo da lei de regência.

Do confronto entre todo o acervo documental apresentado pela parte autora, composto por laudos e exames médicos subscritos por profissional que a acompanha, e o laudo pericial administrativo, evidencia-se divergência técnica relevante. De um lado, há diagnóstico preciso e fundamentado que atesta condição irreversível e incapacitante; de outro, laudo subscrito por médico do MTPREV que, embora reconheça a monoplegia, conclui, sem adequada coerência técnica, pelo não enquadramento legal da moléstia.

Nesse contexto, impende registrar o teor da Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

O verbete sumular supracitado firma orientação no sentido de que a exigência de laudo oficial, prevista no art. 30, da Lei n.º 9.250/1995, não constitui condição absoluta para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja demonstrada por outros meios probatórios idôneos. Trata-se, pois, de interpretação sistemática que prestigia a realidade fática comprovada nos autos em detrimento do formalismo administrativo.

É certo que a aplicação desse entendimento não se dá de forma automática, exigindo prova robusta, segura e harmônica da moléstia grave, apta a formar convicção judicial inequívoca. No entanto, tal exigência encontra-se plenamente atendida no caso em exame.

Com efeito, o conjunto probatório acostado à exordial, composto por exames e laudos médicos detalhados, demonstra, de forma expressa e inequívoca, o acometimento de paralisia irreversível e incapacitante. Os códigos
CID G83.1 e G83.2,
constante dos diagnósticos da parte promovente, referem-se à monoplegia de membro inferior e membro superior, caracterizadas pela perda grave ou completa da função motora, condição que, conforme atestado por médico especialista, configura paralisia irreversível e incapacitante, subsumindo-se perfeitamente à hipótese legal de isenção.

Oportuno acrescer que não se desconhece a presunção de legitimidade do laudo administrativo. Todavia, trata-se de presunção relativa, que cede diante de prova técnica idônea em sentido contrário. No caso, o laudo particular apresenta descrição minuciosa do quadro clínico, fundamentação técnica adequada e conclusão expressa acerca da irreversibilidade e incapacidade da paralisia, ao passo que o laudo administrativo, embora reconheça a
monoplegia (CID G83.1, CID G83.2),
limita-se a afastar o enquadramento legal sem explicitação técnica suficiente para justificar tal conclusão.

Assim, a incidência da Súmula nº 598/STJ mostra-se plenamente justificada, porquanto os elementos probatórios particulares demonstram, de maneira incontestável, a presença de moléstia grave enquadrada no rol legal, devendo, portanto, prevalecer o laudo médico particular, especialmente diante da inconsistência técnica do laudo administrativo.

Diante desse panorama, verifica-se a existência de sólido suporte técnico e jurídico a amparar a reforma da decisão invectivada, uma vez devidamente comprovada a paralisia irreversível e incapacitante abrangida pelo rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O entendimento acima consignado encontra respaldo na jurisprudência do e. TJMT, cito o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doença ortopédica irreversível incapacitante em membros inferiores, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante,
diagnosticado com monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e outras patologias degenerativas
, faz jus à isenção do imposto de renda por enquadrar-se na hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, mesmo diante de laudo pericial administrativo em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança é via adequada quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, não sendo necessária dilação probatória quando os documentos médicos apresentados são conclusivos quanto à existência da moléstia grave.

2. Conforme a Súmula 598 do STJ, é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. A documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o impetrante é
portador de patologias degenerativas que resultam em paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

4.
A monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

6. A sentença, ao facultar ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores, não configura julgamento ultra petita, pois não há condenação ao pagamento, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de buscar administrativamente a restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

1. O rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, porém a monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme Súmula 598 do STJ.

3. Não configura julgamento ultra petita a sentença que faculta ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores indevidamente retidos, quando tal providência é consequência lógica do reconhecimento do direito à isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250).

(N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Na mesma linha de entendimento, cito precedente de minha relatoria, julgado por este colegiado em fevereiro de 2026, no qual se apreciou hipótese fática substancialmente idêntica à ora examinada:
(N.U 1037893-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Pois bem.

Reconhecido o direito da parte promovente à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, passa-se à definição do termo inicial do benefício.

Importa registrar que o pleito da parte autora no sentido de que a isenção seja reconhecida desde o ano de 2021 não merece acolhimento.

Isso porque não há nos autos qualquer documentação médica contemporânea apta a comprovar o diagnóstico da moléstia incapacitante naquela época. O que se verifica, nos laudos médicos juntados, é apenas breve menção de que o recorrente realiza acompanhamento médico desde o ano de 2021, circunstância que, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a existência, naquele momento, da enfermidade enquadrada no rol legal.

Com efeito, para que a declaração de isenção do imposto de renda alcançasse o período pretendido pelo recorrente, seria necessária a juntada de documentação médica contemporânea ao ano de 2021, apta a comprovar, de forma inequívoca, o diagnóstico da moléstia incapacitante desde aquela época.

Assim, inexistindo nos autos prova documental idônea que comprove o diagnóstico da enfermidade no ano de 2021, não há como retroagir os efeitos da isenção para o período pretendido, devendo o termo inicial do benefício ser fixado a partir da data mais antiga em que restou comprovada a doença mediante laudo médico.

No caso em exame, da análise dos laudos médicos acostados à petição inicial, verifica-se que ambos convergem quanto ao período em que se deu o diagnóstico da moléstia incapacitante, tendo sido emitidos no mês de junho de 2025, especificamente nas datas de 06/06/2025 e 16/06/2025.

Considerando que ambos os documentos médicos atestam a presença da enfermidade incapacitante e constituem prova idônea da condição clínica da parte autora, mostra-se razoável fixar como termo inicial da isenção a data do primeiro diagnóstico médico constante dos autos, qual seja, 06/06/2025, por se tratar do registro mais antigo que comprova a existência da moléstia grave.

Assim, deve ser reconhecida a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria da parte autora a partir de 06/06/2025, data em que restou documentalmente comprovado o diagnóstico da enfermidade incapacitante.

Cumpre registrar, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 corresponde à data da comprovação da moléstia grave, mediante diagnóstico médico, e não ao momento em que a Administração Pública reconhece formalmente tal condição em procedimento administrativo, cito:

“O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. ”(STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023)

Segundo a jurisprudência desta Corte, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou pensão de pessoas com doenças graves, para efeito de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título desse tributo, deve ser a data em que comprovada a doença grave, ou seja, a data do diagnóstico médico, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. (AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de:

Reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988;

Fixar o termo inicial da isenção em 06/06/2025, data do laudo médico mais antigo constante dos autos que comprova o diagnóstico da moléstia incapacitante; e

Determinar, em consequência, a cessação dos descontos de imposto de renda sobre tais proventos.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026